Tribunal: STF
Processo: AI 514112
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO - OPORTUNIDADE - PRAZO - CURSO. A intimação ficta, ocorrida
 via publicidade do ato formalizado, e a pessoal, realizada mediante
 mandado, podem ser suplantadas ante a inequívoca ciência, pelo
interessado, da decisão proferida, como acontece quando,
independentemente dos fenômenos referidos, interpõe, já existente o
pronunciamento judicial no processo, o recurso cabível